Tribunal: TJMT
Processo: 1005244-70.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005244-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (AGRAVADO), A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 11.522.727/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FELITO - ME - CNPJ: 13.014.496/0001-02 (AGRAVANTE), JUIZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (AGRAVADO), ANDREIA KATIA FELITO ROMERO - CPF: 005.645.159-81 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA ADRIANA FELITO - CPF: 036.685.909-90 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JACIARA LTDA - EPP - CNPJ: 10.968.970/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME - CNPJ: 06.337.534/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), N. M. FELITO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.246.188/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDE MONFERNATTI FELITO - CPF: 606.721.459-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMERO AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 13.064.841/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON DE ARAUJO CASTRO - CPF: 883.994.519-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON DE ARAUJO CASTRO - ME - CNPJ: 08.208.179/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CREDORES (AGRAVADO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), DAIANE CRISTINA FERNANDES CAETANO - CPF: 016.783.511-48 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO – INCLUSÃO DE SÓCIA QUE SE ENCONTRA EM OUTRA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – OBTENÇÃO DE NOVOS RECURSOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A sócia que se pretende incluir no quadro societário da agravante já se encontra em recuperação judicial em outro processo e, nesta condição, dificilmente o efeito da reformulação do quadro societário resultaria na obtenção de novos recursos, ou ao menos não fora provado nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1005244-70.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS FELITO - ME

AGRAVADO: CREDORES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Antonio Carlos Felito ME
, de decisão proferida na Recuperação Judicial promovida pelo Grupo Felito, que indeferiu o pedido de inclusão de Andreia Katia Felito Romero no quadro societário da empresa agravante.

Explica que Antonio Carlos Felito detém 100% das cotas sociais da empresa e requereu nos autos da Recuperação Judicial a inclusão de uma nova sócia no quadro societário, a fim de gerar recursos que auxiliem a saldar as obrigações previstas no plano de recuperação judicial homologado.

Complementa que a pretensa sócia é filha de Antonio Carlos e que a sua inserção, não só fortalecerá a estrutura societária, como também a continuidade da atividade econômica e do plano de recuperação judicial serão otimizados.

Requer a concessão da tutela de urgência recursal a fim de atribuir o efeito ativo para deferir e autorizar a alteração do controle societário da agravante, com a inclusão de Andreia Katia Felito Romero como titular de 50% das quotas sociais. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferido. (id. 205256672)

Sem contraminuta (certidão id. 209105181).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id. 210319661)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que indeferiu a inclusão de Andreia Katia Felito Romero no quadro societário da empresa agravante, em recuperação judicial.

Trata-se de Recuperação Judicial já com plano de recuperação homologado e em fase de cumprimento, no qual a recuperanda Antonio Carlos Felito ME, postulou pela inclusão de Andreia Katia Felito Romero no quadro societário.

O Juízo recuperando, em consonância com o parecer do Ministério Público e da manifestação do Administrador Judicial, indeferiu o pedido sob o argumento de que Andreia Katia Felito Romero
“já figura no polo passivo de outra recuperação judicial, de modo que não se sustenta a justificativa apresentada pelas recuperandas, no sentido de que a inclusão da nova sócia teria como finalidade propiciar a geração de recursos necessários para saldar as obrigações previstas no Plano de Recuperação Judicial”
.

Pois bem. A pretensão de inclusão de terceiro no quadro societário, encontra guarida no art. 50 da Lei 11.101/2005:

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

I – concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas;

II – cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constituição de subsidiária integral, ou cessão de cotas ou ações, respeitados os direitos dos sócios, nos termos da legislação vigente;

III – alteração do controle societário;

IV – substituição total ou parcial dos administradores do devedor ou modificação de seus órgãos administrativos; [...].

Na hipótese, o Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado prevê, na cláusula 4, a possibilidade da reorganização societária como um dos meios de viabilizar o cumprimento do plano de recuperação judicial.

Contudo, há que se verificar qual a efetividade da reformulação do quadro societário para fins de alavancar o cumprimento do referido plano.

E, sob tal viés, a princípio, não se visualiza a viabilidade da inclusão de sócia que também se encontra em recuperação judicial (Processo n. 10000707.2021.811.0003). Assim se diz, porquanto não se tem ao certo quais recursos aportaria a título de trazer benefícios a presente recuperação judicial. Nesse sentido, bem esclareceu o Administrador Judicial (id. 70702350-fl 676/677 – autos origem):

Em síntese fática, na data de 28/09/2021 as recuperandas apresentaram manifestação (ref. 604) requerendo alteração no quadro societário com a inclusão de uma nova sócia, ANDREIA KATIA FELITO ROMERO, no quadro societário da empresa ANTONIO CARLOS FELITO -ME buscando gerar recursos que auxiliem a saldar suas obrigações previstas no Plano de Recuperação Judicial. Entretanto, convém salientar que a referida pessoa física ANDREIA KATIA FELITO ROMERO constitui no polo ativo de outra recuperação judicial ajuizada para as pessoas físicas/produtor rural ANTONIO CARLOS FELITO, ANDRÉIA KATIA FELITO ROMERO e COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL DOM AQUINO LTDA – ME, sob o nº 1000707-27.2021.811.0003, na comarca de Rondonópolis/MT e que foi deferido o seu processamento.

É sabido que o Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado prevê, na Cláusula 4, a possibilidade de reorganização societária como um dos meios de viabilizar o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial. Entretanto, deve-se indagar qual a existência de viabilidade de inclusão de sócia que já está em recuperação judicial, ou seja, quais recursos gerariam a inclusão de sócia que se encontra utilizando do soerguimento oriundo do instituto da recuperação judicial nº 1000707-27.2021.8.11.0003 em trâmite na comarca de Rondonópolis/MT.

Assim, esta Administração Judicial, salvo melhor juízo, manifesta-se no sentindo da não autorização para alteração do quadro societário, visto que a inclusão da referida sócia recuperanda não traria os devidos benefícios e injeção de recursos que possui o escopo da cláusula 4 do PRJ homologado.

Aliás, como bem observado pelo i. Procurador de Justiça, a sócia que se pretende incluir no quadro societário da agravante já se encontra em recuperação judicial em outro processo e, nesta condição, dificilmente o efeito da reformulação do quadro societário resultaria na obtenção de novos recursos, ou ao menos não fora provado nos autos. (id. 210319661).

Por sua vez, não se visualizam elementos a alterar a decisão agravada.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024